Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-60.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002712-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVANTE), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL QUE SE ESTENDE AOS FRUTOS POR ELA PRODUZIDOS
– PENHORA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS DEVEDORES QUE SE MOSTRA INVIÁVEL SOB PENA DE OFENSA À DIGNIDADE DO PEQUENO PRODUTOR RURAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tem-se como impenhorável os frutos extraídos da pequena propriedade rural, sob pena de se tornar inócua a norma constitucional que visa a subsistência familiar (precedente:

TJ-PR - AI: 00669409120218160000, data de Julgamento: 11/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022
)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLADIR GAIATTO e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001540-82.2006.8.11.0037, movida por NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR, deferiu o pedido de penhora da quantidade de 137.484 kg de soja referente à safra 2022/2023.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que a reforma da decisão agravada se justifica pelo argumento jurídico relevante de que se a propriedade rural pertencente aos Agravantes é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural, conforme acórdão proferido por essa honrosa Corte de Justiça, já transitado em julgado, os frutos decorrentes da referida área também são impenhoráveis, conforme definição legal e remansosa jurisprudência

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para revogar a ordem de penhora recaída sobre os frutos produzidos em imóvel reconhecido como impenhorável.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 158159681).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, prazo ofertado para contraminuta (Id. 158745176).

Instado a se manifestar, ante a ausência de interesse público justificador, a nobre representante do
Parquet
estadual deixa de opinar no presente feito (Id. 168309659).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso comporta provimento.

No caso dos autos, a ordem de penhora de 2.291,40 sacas de soja com 60 kgs./cada (safra de soja 2022/2023) emanada pela decisão agravada recaiu sobre a lavoura cultivada pelos Agravantes no imóvel rural objeto da matrícula imobiliária n. 4.495 do CRI local,
reconhecidamente impenhorável por figurar como pequena propriedade rural, conforme recurso de Agravo de Instrumento nº 1001436-28.2022.8.11.0000, já transitado em julgado, e oriundo destes mesmos autos
.

De fato, a impenhorabilidade legal já configurada nos autos se estende aos frutos, pelos mesmos fundamentos legais aplicáveis ao da proteção da propriedade em si, que estabelecem que onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
), ou, onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito (
ubi eadem ratio ibi idem jus
), conforme entendimento registrada pela Exma. Min. NANCY ANDRIGHI na lavra do REsp nº 1.899.674/SP (Informativo nº 689 do STJ).

No mesmo sentido, a jurisprudência tem se posicionado em casos semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL QUE SE ESTENDE AOS FRUTOS POR ELA PRODUZIDOS. PENHORA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS DEVEDORES QUE SE MOSTRA INVIÁVEL SOB PENA SE OFENSA A DIGNIDADE DO PEQUENO PRODUTOR RURAL
. DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento desprovido”
(TJ-PR - AI: 00669409120218160000 Ribeirão do Pinhal 0066940-91.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 11/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
IMPENHORABILIDADE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
- PROPRIEDADE DE IMÓVEIS RURAIS CONTÍGUOS, CUJA SOMA NO ULTRAPASSA A ÁREA DE UM MÓDULO FISCAL - ART. 833, VIII, DO CPC/15 C/C ART. 5º, XXVI, DA CF/88 E ART. 4º, II, DA LEI 8.629/93. 1. Nos termos do art. 5º, XXVI, CF/88 c/c art. 833, VIII, NCPC, não será objeto de penhora a pequena propriedade rural assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. 2. Considera-se pequena propriedade o imóvel rural a área não superior a quatro módulos fiscais, desde que trabalhado pela família, conforme art. art. 4º, II, a, da Lei 8.629/93. [...] 5.
Do mesmo modo, tem-se como impenhorável os frutos extraídos da pequena propriedade rural, sob pena de se tornar inócua a norma constitucional que visa a subsistência familiar.
6. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MG - AI: 10430070029623001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/11/0018, Data de Publicação: 14/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE. FRUTOS DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA.
1. Em que pese não haver norma expressa na legislação pátria que afirme a impenhorabilidade da produção rural, ainda que esta represente parcela significativa da subsistência do cultivador e de sua família,
tanto a jurisprudência quanto a doutrina - em interpretação sistemática dos arts. 5º, XXVI, da Constituição Federal, 648 e 649, II, do CPC, e dos artigos 1º, parágrafo único, e 4º, § 2º, da Lei nº 8009/90 - aceitam a extensão da proteção contra a penhora que o legislador constituinte concedeu à pequena propriedade rural, também às produções provindas desta, quando notadamente representem a subsistência do produtor e dos que dele dependem
. No caso, há indícios de que o valor penhorado advém dos ganhos de sua produção, equiparando-se ao salário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
(TJ-RS - AI: 70059169185 RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2014).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir o pedido de penhora de grão sobre a área indicada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023